Tribunal: TJMT
Processo: 0016929-77.2015.8.11.0042
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0016929-77.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO - CPF: 059.360.971-96 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATICA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AI 791292 QO-RG/PE (
TEMA 339
)
–
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS – DESNECESSIDADE – SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARE 748371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339)
,
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
.

2. Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016929-77.2015.8.11.0042

AGRAVANTE:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por JOYDSON WEIZMAN DO VALE contra a decisão de Id. 22360983, p. 7/11, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele interposto, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (
Temas 660
e
339
) e súmulas impeditivas (Súmulas 279 e 284, ambas do STF).

Em suas razões, aduz, em síntese, a inaplicabilidade ao caso concreto: (i) do tema 660/STF, visto que a análise da lesão ao devido processo legal não depende do exame de aplicação de norma infraconstitucional; (ii) do tema 339/STF, ao argumento de que não se trata de fundamentação sucinta ou deficiente, mas sim de ausência de fundamentação legal para a condenação; (iii) da Súmula 279/STF, visto que a análise dos autos se limita a matéria de direito constitucional, sendo dispensável o reexame fático e (iv) da Súmula 284/STF, sob a assertiva de que a indicação do inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal tratou-se de mero equívoco, pois, na verdade, o teor que se pretendia mencionar é o registrado no inciso LXXVIII, §§1º e 2º.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao Recurso Extraordinário interposto.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 25465053.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente recurso, retornem os autos conclusos para análise do Agravo ao STJ (Id. 23721455).

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2019.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020